Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. COBRANÇAS INDEVIDAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente alega a responsabilidade civil do recorrido pelas reiteradas mensagens enviadas à ela, o que viola direitos da personalidade materializado pelo dano pela perda do tempo útil que precisou ser direcionado a resolver a questão. Requer seja condenado o recorrido a pagar indenização por danos morais de R$ 10.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), pois há a figura do fornecedor de produtos e a figura do consumidor equiparado, prevista no art. 17 do CDC. Neste contexto, ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova depende da caracterização de verossimilhança das alegações feitas ou da existência de hipossuficiência processual do autor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não se verifica na espécie.
IV. Restou incontroverso que as partes não possuem qualquer vínculo jurídico. No entanto, a parte recorrente relata que recebe constantes cobranças através de mensagens enviadas pela recorrida. Alega que ocorre dano moral indenizável em razão do desperdício de tempo de forma completamente ilegal, o que fere seus direitos da personalidade.
V. A jurisprudência das Turmas Recursais deste e. TJDFT é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida não enseja reparação por dano moral. Com efeito, o dano moral é aquele que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, por se caracterizar como uma situação apta a desestabilizar emocionalmente a pessoa.
VI. No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto, os prints das mensagens recebidas não são hábeis a comprovar que as mensagens foram efetivamente encaminhadas pela recorrida. De fato, como bem pontuado em sentença, “o que se constata é que as mensagens recebidas pela autora são mensagens fraudulentas encaminhadas por terceiros”.
VII. Desse modo, em que pese as alegações da recorrente, cabia a ela demonstrar a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, todavia, não há nos autos elementos aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e o suposto dano sofrido. Além disso, os fatos descritos não configuram qualquer lesão aos direitos da personalidade da parte autora.
VIII. Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, fica a exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.